Tribunal: TJSP
Processo: 2138846-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contrariedade inocorrentes – Caráter infringente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2138846-65.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Valinhos, em que são
embargantes ROGÉRIO NOGUEIRA BEZZERA e LUIZ ROBERTO GORDILHO,
é embargado PARAFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2138846-65.2020.8.26.0000/50001 - Valinhos - Voto no 46804
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46804 A
EDEC.No: 2138846-65.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: VALINHOS
EBTE. : ROGÉRIO NOGUEIRA BEZERRA E OUTRO
EBDO. : PARAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS
LTDA
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
Contrariedade
inocorrentes

Caráter
infringente

Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.45/50,
os
agravantes
apresentaram
embargos
de
declaração apontando omissão em relação ao disposto no
artigo 49 caput e §2o da Lei no 11.101/05, já que seu
crédito está sujeito a recuperação judicial, e a
aprovação do plano causará a novação dos créditos, nos
termos do artigo 59 da mesma lei. Afirma a violação do
artigo 61, § 2o da Lei de Recuperação Judicial. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não há omissão no julgado a ser sanada,
pois como ficou esclarecido no v. Acórdão, muito embora o
plano de recuperação judicial implique em novação dos
créditos, obrigando o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, como preceitua o artigo 59 da Lei 11.101/05,
são preservadas as garantias do crédito, e nessa ordem, o
plano de recuperação judicial não afeta o direito do
credor em executar os devedores solidários do título de
crédito exequendo.
A
execução
individual
contra
os
coobrigados deve prosseguir normalmente, pois nada obsta
que os devedores solidários respondam pela obrigação
assumida, conforme constou no julgado:
“No
caso,
perfeitamente
possível
o
prosseguimento do feito em face dos garantidores, pois
figuram como devedores solidários da dívida assumida pela
empresa, e o deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial ou a concessão do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2138846-65.2020.8.26.0000/50001 - Valinhos - Voto no 46804
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
recuperação judicial, não interfere nas relações do
credor com os coobrigados do devedor em recuperação (art.
52 e 58 da Lei no 11.101/2005).”
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que os embargantes procuram com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2138846-65.2020.8.26.0000/50001 - Valinhos - Voto no 46804
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator